Tribunal: TJBA
Processo: 8005886-41.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005886-41.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANDRE DUARTE DE MELO, MILLA CERQUEIRA MENEZES, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES APELADO: COOP AGRICOLA MISTA DO PERIMETRO IRRIGADO DE MANICOBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO, INCLUSIVE DAQUELES CONSTANTES DO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO FIRMADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 8005886-41.2021.8.05.0146, movida em desfavor da Cooperativa Agrícola Mista do Perímetro Irrigado de Maniçoba, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os encargos moratórios estipulados no Aditivo, firmado entre os litigantes, devem incidir sobre o valor do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cobrança dos encargos contratualmente previstos, até o efetivo pagamento da dívida, em casos de inadimplemento. 4. O comando sentencial deixou de considerar os termos do Aditivo pactuado, reduzindo o quantum debeatur. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005886-41.2021.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., sendo Apelada a COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO PERÍMETRO IRRIGADO DE MANIÇOBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .